Tribunal: TJES
Processo: 5013763-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERI DA SILVA NADAI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013763-38.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO
: ROSIMERI DA SILVA NADAI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre danos decorrentes de vazamento decorrente do fornecimento de água pela ré. Em suma, aduz a parte autora que sofreu danos no seu imóvel residencial em razão de vazamento de água em via pública, imputado à responsabilidade da demandada. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.675,90 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) à título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o vazamento de água em via pública caracterizou falha na prestação do serviço pela Ré e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Requerida, ora Recorrente, não realizou tempestivamente o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado.

5. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

6. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

7.

Nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 07/08/2025 (id 17168142), de modo que, a partir da ciência registrada em 14/08/2025, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42, caput, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 28/08/2025. Ocorre que em embora a Requerida, ora Recorrente, tenha apresentado seu recurso inominado tempestivamente no dia 28 de agosto de 2025, somente veio apresentar a comprovação do recolhimento do preparo recursal no dia 16 de setembro de 2025 (id 78707836).

8. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)